Tribunal: TJDFT
Processo: 0024107-61.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MASSA FALIDA. JUROS DE MORA ANTERIORES À DATA DA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. APLICAÇÃO DA SELIC. PREVISÃO LEGAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. CUMULAÇÃO COM OUTRO ÍNDICE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de inclusão no crédito inadimplido pela massa falida de multa fiscal, juros moratórios e a utilização da SELIC cumulada com outro índice para atualizar o débito.
2. A decretação de falência da embargante, ora apelada ocorreu aos 16 de março de 1999, motivo pelo qual, diante da parêmica latina tempus regit actum, deve ser aplicado o Decreto-Lei no 7.661/1945, nos termos da regra de transição prevista no art. 192, caput, da Lei no 11.101/2005.
3. No regime falencial previsto pelo art. 23, parágrafo único, inc. III, da antiga "Lei de Falências" não é permitida a cobrança da multa administrativa contra a falida em sede de ação de execução fiscal.
4. Os juros de mora anteriores à decretação da falência são devidos pela massa independentemente da existência de saldo para pagamento do principal, sendo certo que a cobrança dos juros posteriores ao ato de decretação da quebra somente será possível se houver sobra do espectivo ativo.
5. No caso, os fatos geradores dos créditos tributários cobrados ocorreram no período de 1o de janeiro de 1997 e 1o de janeiro de 1998, motivo que estão sujeitos à aplicação das regras previstas na Lei Complementar local no 12/1996.
6. A SELIC engloba a correção monetária e os juros de mora o que afasta a cumulação com qualquer outro índice.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.